Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707884-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESMERALDO BARBOSA PASSOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CÉDULA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 411. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 porque o autor não ofereceu elementos mínimos capazes de identificar a existência de relação jurídica existente entre as partes. 2. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Para tanto, além de instruir a exordial com a sentença coletiva, imperioso comprovar a relação jurídica havida entre as partes, demonstrando a existência dos contratos firmados, uma vez que incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, inc. I, do CPC). 3. Extrai-se das razões de decidir do REsp 1.133.872/PB, Tema Repetitivo 411, que a inversão do ônus probatório, para o efeito de determinar que a instituição financeira apresente comprovantes de pagamento, requer a indicação de elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo, portanto, indispensável que a parte não só alegue, mas demonstre a existência da cédula, sob pena de revelar-se carecedora de ação. 4. No caso dos autos, não foram juntadas as cópias das cédulas rurais pignoratícias. A inicial somente demonstra que teria havido uma solicitação administrativa. Acontece que há outros documentos, não necessariamente a cédula de crédito rural, que poderiam embasar a pretensão. Em demandas semelhantes, o TJDFT admite a instrução da petição inicial, por exemplo, com certidões de registro do imóvel rural, com previsão da cédula rural pignoratícia. 5. Verificando-se que a parte autora não se desincumbiu da comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito, não havendo qualquer comprovação da existência da relação jurídica, inviabilizado está o prosseguimento da ação. 6. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 369, 373, inciso II e §1o, e 396, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a inversão do ônus probatório, diante da impossibilidade de produção da prova pelo recorrente, uma vez que seria parte vulnerável e hipossuficiente na relação de consumo estabelecida com a instituição financeira. Assevera que teria demonstrado a realização de financiamento rural, fornecendo os números das cédulas, o que se afiguraria suficiente para a propositura da demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada negativa de vigência aos artigos, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a inversão do ônus probatório, para o efeito de determinar que a instituição financeira apresente comprovantes de pagamento, requer a indicação de elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo, portanto, indispensável que a parte não só alegue, mas demonstre a existência da cédula, sob pena de revelar-se carecedora de ação. No caso dos autos, não há o referido indício, porquanto não foram juntadas as cópias das cédulas rurais pignoratícias. A inicial somente demonstra que teria havido uma solicitação administrativa de cédulas rurais (ID 28811942 - Pág. 1) (ID 28918639 - Pág. 4). (...) Assim, verificando-se que a parte autora não se desincumbiu da comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito, não havendo qualquer comprovação da existência da relação jurídica, inviabilizado está o trânsito de sua pretensão (ID 28918639 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024